Tribunal: TJDFT
Processo: 0701908-11.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0701908-11.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIZABETE NONATO DA SILVA AGRAVADO: GUITYERRE DE BARROS ALMEIDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por ELIZABETH NONATO DA SILVA contra a decisão proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Paranoá. Em exame preliminar do recurso, observou-se que a parte recorrente não formulou pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Assim, foi intimada para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, comprovar o recolhimento tempestivo do preparo, nos termos do Regimento Interno das Turmas Recursais do Distrito Federal (ID 62811252). A recorrente, então, acostou o comprovante de ID 63020028. É o relato do necessário. Decido. O recurso não preenche os requisitos objetivos de admissibilidade. Nos termos do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Resolução n.o 20 de 21/12/2021 (artigo 29, inciso II, e artigo 31), o Agravo de Instrumento está sujeito a preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário, conveniado ao TJDFT, nas 48 (quarenta e oito horas) seguintes à interposição do recurso. No caso dos autos, verifica-se que, a despeito da interposição do recurso, em 06/08/2024 (ID 62566229), o recolhimento do preparo foi realizado apenas em 19/08/2024, mesma data de emissão da guia (ID 63020028), resultando em deserção. Posto isto, com fulcro no artigo 11, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Condeno a parte agravante ao pagamento das custas finais, se houver. Operada a preclusão, comunique-se o Juízo de origem e arquivem-se os autos. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital